Tribunal: STF
Processo: ARE 1480570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trazem os autos Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 17, fl. 3).



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL MARQUES ROSA alega violação aos arts. 39, §§ 3º e 7º, XIII e XVI, da CF/1988.



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 30).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 33), a parte recorrente refutou o fundamento da decisão agravada.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do Recurso Especial interposto juntamente com o Recurso Extraordinário (Doc. 36).



    No STJ, determinou-se a devolução do processo ao Juízo local para eventual juízo de retratação em face do RE 852.475-RG (Tema 897 – prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa) (Doc. 50).



    Recebidos os autos na origem, tanto o Recurso Especial como o Agravo em Recurso Extraordinário foram sobrestados (Doc. 58, fl. 28). 



    Após o julgamento do mérito do Tema 897, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao REsp e ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 897 (Doc. 59).



    Interposto Agravo Interno (fl. 3, Doc. 60), o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP reconsiderou a decisão anterior, e determinou o envio do processo à Turma Julgadora para realizar eventual juízo de adequação ao Tema 576 (RE 976.566-RG) (O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201167) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias) (Doc. 61). 



    A Turma julgadora, entretanto, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos teros da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 63):



    “Apelação Cível — Apelação Cível — Juízo de "retratação' do art. 1.030, inc. 11, do CPC (Recurso Extraordinário) — Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público — Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado — Acórdão recorrido que ao confirmar a r. Sentença de procedência na ACP e aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa ao então Prefeito acabou por reconhecer a submissão do agente político, matéria, aliás, sequer objeto de questionamento defensivo - Julgado assim que está em conformidade com o quanto decidido pelo C. STF no RE n° 976.566/PA (Tema n° 576 do C. STF) - V. Acórdão mantido.”



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) ”os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, ó tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 2, Doc. 68); (b) incidem os óbices das Súmulas 279 e 636/STF; (c) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 3, Doc. 68); e (d) “em relação ao pagamento de horas extras a servidores comissionados, a Corte Suprema já decidiu: (..) as características desses cargos, a natureza das funções exercidas e o regime jurídico adotado, tornam-se incompatíveis com o pagamento das horas extraordinárias realizadas” (fl. 3, Doc. 68).



    Contra essa decisão, o recorrente apresentou Agravo Interno (Doc. 71), o qual não foi conhecido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 73):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1º c.c. o art. 1.042, do CPC. 



    Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.“



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STJ (Doc. 76).



    É o relatório. 



    Como relatado, inicialmente o RE foi inadmitido por tratar-se de matéria infraconstitucional. Em face dessa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário.



    Após subsequentes acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, que negaram a adequação a temas de repercussão geral, houve novo juízo negativo de admissibilidade, fundado no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. Negou-se seguimento ao RE, aos fundamentos de que aplicam-se no caso os óbices das Súmulas 279 e 636/STF; não houve ofensa à norma constitucional enunciada; bem como que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 



    O recorrente apresentou Agravo Interno, o qual não foi conhecido por manifesta inadequação da via eleita, tendo em vista que o recurso cabível seria o Agravo para o STF nos termos do art. 1.030, § 1º c.c. o art. 1.042, do CPC, a revelar erro grosseiro a afastar o princípio da fungibilidade.



    Encaminhado o processo ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram analisados todos os recursos de competência dessa Corte.



    Assim, não pende de análise nenhum recurso nesta demanda.



    Diante do exposto, tendo em vista não haver motivo para a atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, devolvam-se os autos ao Tribunal de origem.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente